Tribunal: STF
Processo: HC 173928
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 16.570/2020 – STF
    O impetrante requer 
    “o adiamento da sessão de julgamento do presente feito a fim de possibilitar a participação de todos os Ministros integrantes da C. Segunda Turma deste Pretório Excelso, incluindo o Exmo. Ministro Celso de Mello, cujo retorno está previsto para a data de 30/3/2020” (documento eletrônico 55).
    É o relatório. Decido.
    O pedido não merece prosperar.
    O processo foi incluído na pauta da sessão virtual que se iniciará em 27/3/2020 pelo Ministro Gilmar Mendes, em virtude de devolução de pedido de vista. Dessa forma, não compete ao Ministro Relator determinar o adiamento da devolução da vista.
    Ademais, cumpre esclarecer que a sessão virtual de julgamentos da Segunda Turma, que se iniciará em 27/3/2020, permite que os membros do colegiado votem até às 23h59 do dia 2/4/2020, o que possibilita a participação do Ministro Celso de Mello.
    Isso posto, indefiro o pedido (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator